Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703285-63.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME, JOAS RIBEIRO DA COSTA APELADO: JOAS RIBEIRO DA COSTA, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME, ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 28557225, bem como do retorno do eminente Des. James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2021 15:04:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator